Tribunal: TJMT
Processo: 1025118-15.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025118-15.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RITA DE SOUZA ORTEGA - CPF: 420.457.381-91 (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇAS EXCESSIVAS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de cobranças realizadas pela concessionária de serviços públicos de água e esgoto, determinou a readequação das faturas com base no consumo médio, fixou indenização por dano moral em R$ 5.000,00 e condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) saber se as cobranças excessivas realizadas pela concessionária possuem justificativa válida; (ii) verificar a adequação da condenação por dano moral; e (iii) analisar o pedido de redução do quantum indenizatório e a incidência de juros de mora e correção monetária.

III. Razões de decidir

Constatada a discrepância entre os valores cobrados e o consumo médio do imóvel da autora, sem comprovação de regularidade por parte da concessionária, evidencia-se a falha na prestação do serviço essencial. O corte no fornecimento de água, em razão de cobranças indevidas, configura ato ilícito, violando o princípio da dignidade da pessoa humana e gerando dano moral presumido (in re ipsa). O valor de R$ 5.000,00, arbitrado a título de dano moral, mostra-se adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Os juros de mora incidem a partir da citação, em conformidade com o art. 405 do CC/2002, enquanto a correção monetária deve ser aplicada desde o arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:
“A cobrança de valores manifestamente excessivos, sem justificativa válida, configura falha na prestação de serviço essencial e dá ensejo à reparação por danos morais. 2. Na responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária desde o arbitramento do valor.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 405 e 927; CPC, arts. 85, §11; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 07.08.2014; TJMT, RAC n. 1025174-58.2018.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação cominatória e indenização por dano moral movida por
Rita de Souza Ortega, julgou parcialmente procedente a pretensão
para
determinar que as faturas dos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2024 sejam readequadas de acordo com a média de consumo relativa ao período anterior ao reclamado. Com a readequação, determinou o abatimento dos valores pagos a maior pela autora, além de condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00 reais a titulo de dano moral, assim como custas judiciais e honorários advocatícios arbitrados em 15%.

Inconformada, a apelante defente a regularidade dos procedimentos adotados, pois a apelante procedeu à cobrança, com base no real consumo do serviço, medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO. Defende a inexistência de ato ilicíto apto a ensejar a indenização fixada, formulando subsidiariamente pela redução do quantum e para que os juros moratórios incidam a partir do arbitramento.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 256273197), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Rita de Souza Ortega
moveu ação cominatória c/c indenização a título de dano moral em desfavor de
Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, aduzindo
que, a partir de fevereiro de 2024, suas faturas de água apresentaram valores muito acima do consumo habitual, refletindo em cobranças de R$ 352,14 e, posteriormente, R$ 576,57 nos meses subsequentes.

Aduz que apesar de pagar as faturas por receio de ter o fornecimento de água suspenso, buscou a agência da requerida para reclamar e solicitou uma vistoria, que não identificou irregularidades no hidrômetro. Após orientação, realizou vistoria interna no imóvel, sem constatar vazamentos, mas as cobranças continuaram exorbitantes. Mesmo assim, foi obrigada a firmar um acordo para parcelamento de valores, temendo ficar sem abastecimento.

Sustenta que nos meses seguintes, as faturas atingiram valores ainda mais altos, R$ 1.118,71 e R$ 1.227,40, o que agravou a situação da autora, que declarou não ter condições financeiras de arcar com tais quantias. O consumo médio de sua residência, onde vivem cinco pessoas, sempre foi de 18 m3 mensais, sem alterações na rotina que justificassem os aumentos. Com o fornecimento de água suspenso desde 12/06/2024, a autora relata dificuldades pela falta de água, agravadas por problemas de saúde e cuidados com uma neta especial, além de viver em um imóvel humilde, sem características que demandem uso excessivo de água.

Diante dessas circunstâncias, a autora buscou auxílio no Procon, que tentou, sem sucesso, intervir junto à requerida para restabelecer o fornecimento. Alegando constrangimentos e conduta abusiva da requerida, ingressou com a presente ação judicial, requerendo o reestabelecimento imediato do abastecimento de água, sem custos adicionais, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, devido à privação de um serviço essencial e às dificuldades enfrentadas.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo

julgou parcialmente procedente a pretensão
para
determinar que as faturas dos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2024 sejam readequadas de acordo com a média de consumo relativa ao período anterior ao reclamado. Com a readequação, determinou o abatimento dos valores pagos a maior pela autora, além de condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00 reais a titulo de dano moral, assim como custas judiciais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sob o valor da condenação.

Inconformada, a apelante defente a regularidade dos procedimentos adotados, pois a apelante procedeu à cobrança, com base no real consumo do serviço, medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO. Defende a inexistência de ato ilicíto apto a ensejar a indenização fixada, formulando subsidiariamente pela redução do quantum e para que os juros moratórios incidam a partir do arbitramento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar ser incontroverso na hipótese em tela que, nos meses anteriores aos períodos contestados, as faturas da autora apresentavam um consumo médio de 14 m3. Contudo, nos meses impugnados, o consumo registrado foi expressivamente superior ao habitual, com valores que ultrapassaram o dobro das cobranças anteriores. Essa discrepância evidente não foi adequadamente explicada pela parte ré, que limitou-se a alegar regularidade sem apresentar provas convincentes para justificar os aumentos.

Ademais, a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade das cobranças efetuadas. Não há nos autos elementos que demonstrem que o consumo atribuído ao imóvel da autora foi aferido de forma precisa e confiável. Apesar de a autora ter solicitado medidas administrativas para apurar o débito, não foi realizada qualquer vistoria ou perícia no aparelho medidor que pudesse esclarecer a origem do aumento abrupto e anormal dos valores faturados.

Diante desse cenário, torna-se evidente a ausência de fundamentos que sustentem a regularidade das cobranças. Assim, não há como considerar exigíveis os valores em questão, razão pela qual se impõe a sua inexigibilidade, com a consequente readequação das faturas ao padrão médio de consumo anteriormente registrado. Dessa forma, o recurso de apelação interposto pela requerida não merece acolhimento, devendo ser mantida a decisão que reconheceu os direitos da autora.

Destarte, resta evidente, pelo conjunto probatório produzido nos autos, a apuração unilateral de eventuais diferenças de consumo de água, acrescida de corte no serviço, por certo implicam em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, é de clareza solar que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela empresa ré, ora apelada, restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E INEXIGIBILIDADE DE MULTA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA - APLICAÇÃO DE MULTA POR SUPOSTA FRAUDE E VIOLAÇÃO DO HIDRÔMETRO - RETIRADA DO MEDIDOR PELA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - ATO ILÍCITO VERIFICADO - READEQUAÇÃO DA FATURA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.

[...]

4.
Não comprovada adequadamente a origem do débito contestado e a regular apuração da suposta fraude, mostra-se indevida a cobrança da multa, assim como a própria interrupção no fornecimento do serviço em razão da ausência de pagamento, devendo ser declarada a inexigibilidade do débito e a readequação da respectiva fatura de acordo com a média de consumo anterior
.

[...]

6.
Segundo pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
(STJ – AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, J. 07/08/2014, DJe 20/08/2014).”
(RAC n. 1025174-58.2018.8.11.0041, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.02.2021 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – PRELIMINAR REJEITADA– FRAUDE PRATICADA PELA AUTORA NO MEDIDOR – INDEMONSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CORTE NO FORNECIMENTO DA ÁGUA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR SATISFATÓRIO – MINORAÇÃO – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

IV –
Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora apelada, que falhou na prestação dos seus serviços ao efetuar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17)
.

[...]

VI –
No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida
.”
(RAC n. 1007980-11.2019.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 10.02.2021 – negritei)

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da empresa de água e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na responsabilidade civil da apelante.

Assim sendo, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelante frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelada, tenho que o valor de R$ 5.000,00 a título de dano moral, fixado na sentença cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passaram pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da apelada, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a falha na prestação do serviço, que adotou procedimento administrativo ilegal, gerando débito indevido em seu nome, além da cobrança incorreta realizada.

Avançando na resolução da celeuma, no que tange ao
dies a quo
da incidência dos juros de mora afeto ao dano moral, é de amplo conhecimento que, em se tratando de relação contratual, consoante visto na espécie, estes devem incidir a partir da citação,
art. 405, do C. Civil (responsabilidade contratual) e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), assim como foi arbitrado em sentença.

De outra banda, no tocante à minoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025